Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas Individualização da pena. Erro material.
1 - Provado - em especial, pela confissão do réu - que o furto no veículo da vítima foi cometido por mais duas pessoas, esposa e terceiro não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, não se afasta a qualificadora do concurso de pessoas.
2 - Havendo evidente erro material no cálculo da pena-base, procede-se à correção.
3 - Apelação provida em parte.